Tribunal: STF
Processo: Rcl 71620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Luciene Bezerra da Silva, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Processo 0000222-62.2023.8.27.2708, assim ementado:



    “1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARAPOEMA. ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO). IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1.1. Não há que se falar em condenação do município de Arapoema-TO à implementação e ao pagamento de adicional de avanço (triênio), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata, ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, XVI, Constituição Federal). 



    1.2. O artigo 92 da Lei Municipal nº 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, já que possibilita a incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênio) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna.” (eDOC 4, p. 16; ID 04d536a6)



    Na petição inicial, alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do art. 92 da Lei Municipal 724/2012.



    Nesses termos, afirma que ”ao afastar a aplicação de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 92 da Lei Municipal nº 724, de 2012) por Orgão Fracionário da Corte local, sob o fundamento de inconstitucionalidade ou vedação constitucional (violação ao art. 37, inc. XVI da Constituição Federal), conforme expressamente manifesto no Acórdão, fere a cláusula de reserva se plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF, e art. 97 da Constituição Federal), devendo, portanto, nos termos do art. 949 inc. II do CPC, remeter os autos ao Plenário do Tribunal ou ao seu Órgão Especial para apreciação, o que de fato não fora realizado”. (eDOC 1, p. 7) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    Alega a reclamante que o Tribunal de origem, ao afastar a incidência do art. 92 da Lei Municipal 724/2012, teria afrontado ao disposto no enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    No ponto, destaco que, de acordo com a orientação assentada na jurisprudência deste Tribunal, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou do Plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão.



     É a inteligência do artigo 949, parágrafo único, do CPC. Senão vejamos:



    “Art. 949. Se a arguição for:



    I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;



    II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.



    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” (Grifo nosso)



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao reafirmar a jurisprudência que repudia o “efeito cascata” para o cálculo de vantagens de servidores públicos, demonstrou estar albergado por pronunciamento emanado pelo Plenário desta Corte, nos autos do RE-RG RE 563.708 (tema 24), paradigma da sistemática da repercussão geral, no qual se assentou a seguinte tese vinculante: “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 



    A esse propósito, confira-se trecho do acórdão reclamado:



    “Da análise dos Autos, nota-se que a pretensão está embasada no adicional de avanço (triênio) previsto no artigo 92 da Lei Municipal nº 724, de 14/12/2012, in verbis: 



    ‘Art. 92 Após cada três anos de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço no valor de cinco por cento do vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais.’ Grifei. 



    Por outro lado, conforme bem ponderado pelo sentenciante, vislumbra-se que a parte demandante já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio), igualmente, previsto no artigo 84, da Lei Municipal nº 724, de 14/12/2012, in verbis:



    De fato, o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, veda o cômputo de vantagens sobre vantagens e a incidência recíproca de vantagens, veja-se: 



    ‘Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;’ Grifei. 



    Diante disso, nota-se que o artigo 92 da Lei Municipal nº 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, já que possibilita incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    (...)



    Dessa maneira, inexistindo respaldo constitucional a amparar o direito ao percebimento do triênio (adicional de avanço), juntamente com o anuênio (adicional de tempo de serviço), não há alternativa senão a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral. 



    Posto isso, voto por negar provimento à Apelação, a fim de manter a Sentença de improcedência da pretensão autoral, fundamentada na vedação constitucional do chamado efeito cascata, qual seja, a incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico, vez que a parte demandante já recebe o adicional de anuênio e que os valores cobrados, a título de adicional de avanço (triênio), possuem a mesma natureza do anuênio; e em razão do não provimento do apelo, majorar os honorários em 5%, em desfavor da apelante, que deve ser somado ao percentual fixado na Sentença (10%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 15% sobre o valor da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser a parte apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (eDOC 4, pp. 10-12; ID 04d536a6)



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.079-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2.3.2016; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 29.104 AgR, Rel. Min. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, Dje 16.5.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 03/1990 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 2. Para que a afronta efetiva ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 se materialize, mostra-se imperioso que o órgão fracionário afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da própria Constituição da República. 3. No julgamento do ARE 941.045, Tema 856 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à cláusula da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. 4. In casu, o acórdão ora impugnado fundamentou-se em precedente firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, no qual restou assentada a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário de empregado admitido sem concurso público 5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou expressamente sobre a Lei Estadual supostamente afastada de modo indevido, declarando-a inconstitucional no ponto (ADI 1.476/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2018). 6. A aplicação, pelo decisum reclamado, de jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca do tema afasta a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 7. Precedentes: Rcl 29.104. Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/2018, e Rcl 29.080, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2017. 8. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 29.109 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; grifo nosso)



    Em situação semelhante ao dos autos, cito ainda as decisões monocráticas proferidas nos autos da Rcl 58.861, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2023 e da Rcl 58.195, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.8.2023, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PRECUNIÁRIOS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SV 10. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE SE FUNDAMENTA DIRETAMENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 24 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CPC, ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente